Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715837-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIVAL ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: VANIA MARIA DE QUEIROS ALMEIDA, FRANCISCO LUIZ SARAIVA COSTA, LUCIO ALVES DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO MUNIZ, PAULO ROBERTO VALINHO GLORIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por EMIVAL ANTONIO DE OLIVEIRA (Id. 71075740), em face de decisão proferido pelo juízo da Vara Cível do Guará (Id. 71077018) que, nos autos da Ação de Exibição de Documento ou Coisa n. 0710301-14.2024.8.07.0014, interposta por VANIA MARIA DE QUEIROS ALMEIDA e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem considerou que a parte demandada, ora agravante, não faz jus ao benefício, posto que aufere renda elevada decorrente do trabalho de síndico no condomínio onde moram as autoras, ora agravadas. Em sede de razões recursais (Id. 71075740), a parte agravante sustenta que não possui condições de arcar com eventuais custas processuais e honorários advocatícios sem ameaçar sua subsistência e de sua família, conforme comprovado pelo contracheque juntado aos autos. O preparo não foi recolhido em razão do agravante postular pela gratuidade de justiça. Foi proferida decisão monocrática deferindo o pedido liminar de antecipação de tutela recursal no presente Agravo de Instrumento, cujo objetivo era a concessão da gratuidade de justiça (Id. 71723374). Em sede de contrarrazões, as partes agravadas defendem a manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem, posto que o agravante não informou qual seria a ocupação e a remuneração da sua cônjuge, bem como não foi claro ao quantificar o valor do imóvel previsto em sua declaração de imposto de renda, quando comparado a outros imóveis na mesma localização (Id. 72691269). Nesse cenário, intima-se EMIVAL ANTONIO DE OLIVEIRA para apresentar no prazo de 5 (cinco) dias, os seguintes documentos da sua cônjuge, para que se possa auferir a renda do núcleo familiar: a) rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e c) cópia integral da CTPS ou das últimas declarações de renda. Além disso, intima-se também para que se preste esclarecimento a respeito do valor do imóvel declarado na relação de imposto de renda. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital